Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE LIMITE DE CAPITAL DE GIRO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO VALOR OBJETO DA FRAUDE PARA A CONTA DO SÓCIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Na hipótese, reconhecida a fraude a instituição financeira antecipou o pagamento de 20 parcelas do contrato fraudulento. Todavia, antes da quitação das demais parcelas, o saldo da conta da empresa foi transferido para conta do sócio, deixando a conta zerada, o que inviabilizou o acertamento das demais parcelas da fraude pela instituição financeira.
3. Nesse contexto, se as evidências indicam que parte do financiamento fraudado foi utilizado pela empresa, não se justifica a restituição dobrada, tal como definido na sentença.
4. “O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial”, circunstância que não se verifica nos autos. (AgInt no REsp n. 1.864.109/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)
6. Recursos conhecidos. Recurso de 2 Irmãos Veículos desprovido. Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.
7. Recorrente 2 Irmãos Veículos condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.